Tribunal: TJPA
Processo: 0001534-26.2012.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001534-26.2012.8.14.0023

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ROMERIO COSTA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO DECISÃO ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO ANULATÓRIO. ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.
ALEGAÇÃO INFUNDADA.
Não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos quando a decisão a que chegou o corpo de jurados foi de acordo com uma das teses levantadas no plenário, pois duas teses foram postas e o corpo de jurados entendeu em formar seu convencimento pela tese trazida pela defesa do acusado. Princípio da soberania dos veredictos previsto constitucionalmente.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Irituia, que absolveu o apelado da conduta que lhe foi atribuída,
descrita no

art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos
do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia acusatória que
no dia 24 de agosto de 2012, o Sr. Lucivaldo dos Santos, juntamente com amigos e seu irmão Lailson dos Santos, dirigiram-se ao Km 11, da BR 010, com o objetivo de participarem de uma festa.

Ao chegar ao local, Lucivaldo, que trazia consigo um copo de vidro, foi alertado pelo denunciado, que trabalhava como segurança da festa, que não poderia entrar no local portando aquele copo, motivo este que o referido objeto foi deixado em poder do recorrente para que este guardasse e devolvesse quando Lucivaldo saísse da festa.

Ao deixar a festa, por volta das 23hs:30min, Lucivaldo foi até o apelante pegar seu copo de volta, tendo sido informado por este que as pessoas que estavam trabalhando na festa haviam levado seu copo de lá, momento em que começou a ocorrer uma discussão entre os dois, vindo a vítima, Lailson dos Santos, percebendo a discussão entre seu irmão e o denunciado, tentado se aproximar dos dois, no entanto, o recorrente, de forma repentina, sacou de um revolver e atirou em Lailson, que foi socorrido e transferido para o hospital de São Miguel de Guamá.

O denunciado empreendeu fuga do local, alegando, posteriormente junto à Polícia, que havia perdido o revólver que foi utilizado para atirar na vítima.

Em razões recursais, ID 7183853
, o Órgão Ministerial requer a anulação da decisão que absolveu o denunciado, por entender ser a mesma manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Em contrarrazões
, o apelado manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Decisão contrária às provas dos autos. necessidade de novo júri
.

Requer o
Parquet
a anulação da decisão absolutória proferida pelo Júri Popular, por entender ser a mesma manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal não merece guarida, pois
o entendimento exarado pelo Tribunal do Júri levou em consideração tudo que foi trazido aos autos,
senão vejamos
:

Perante o Júri Popular, a vítima, LAILSON MOREIRA DOS SANTOS, em seu depoimento constante à ID 7183843, pag. 04/05, disse
que a confusão que se formou no local era apenas discussão verbal, que não haveria qualquer tipo de agressão entre as pessoas, mas que mesmo assim, o denunciado efetuou disparo de arma de fogo contra o ofendido. Que o denunciado só puxou a arma e disparou contra o depoente. Que o depoente bateu no ombro do denunciado perguntando o que era isso. Nega o depoente que tenha empurrado o recorrido; Que somente bateu no ombro desse. Que o ofendido estava aproximadamente 3 metros de distância do denunciado quando levou o tiro.

A testemunha LUCIVALDO MOREIRA SANTOS, irmão da vítima, disse, junto ao Conselho de Sentença,

ID 7183843, pag. 06/05,
que não chegou a ver quando o denunciado puxou a arma para disparar contra a vítima. Que a parte ofendida, quando entrou no local já foi caindo em virtude do disparo que recebeu. Que a vítima não chegou a se aproximar do recorrido. Que após o disparo o denunciado fugiu, tendo o depoente e seus colegas socorrido a vítima.

A testemunha MÁRCIO MOREIRA FARIAS, amigo da vítima, disse, ID 7183845, pag. 01, que
a discussão ocorreu por causa de um copo e quando a vítima vinha entrando no local o acusado já foi efetuando um disparo contra ela. Que não houve nenhuma agressão física nem empurrões entre as pessoas que estavam discutindo. Que após o disparo o denunciado se afastou e sumiu do local.

A testemunha ALVINO VERA CRUZ DOS SANTOS, disse perante os jurados, ID 7183845, pag. 05/06
, que estava trabalhando de segurança juntamente com o denunciado em uma festa; Que a vítima e seus colegas estavam cercando o recorrido. Que o depoente se dirigiu ao local e ficou costa com costa com o denunciado, um protegendo o outro. Que havia discussão verbal. Que como estava costa a costa com o denunciado, não viu o que a vítima estava fazendo. Que somente os colegas da vítima cercavam o depoente e o denunciado, não havia terceiros envolvidos.

O denunciado, em seu depoimento, ID 7183847,
confirmou que atirou na vítima. Que a vítima chegou com outras pessoas na festa onde o denunciado estava trabalhando como segurança. Que começaram a perguntar sobre um copo que havia deixado com o depoente no dia anterior. Que o acusado negou que houvesse ficado com algum copo. Que um outro colega da vítima falou que o depoente ia ter que dar conta do copo. Que logo depois surgiu a vítima perguntando o que estava acontecendo. Que a vítima falou ao depoente que este iria “se foder”, meteu a mão na cintura e foi em direção ao recorrido. Que nesse momento o depoente puxou a arma e atirou. Que não deu tempo do acusado perceber se a vítima estava armada ou não, pois esta meteu a mão na cintura e veio logo em direção ao réu.

No Termo de Votação, constante à ID 7183847, pag. 05/06
,
no QUESITO Nº 4
, foi perguntado ao Conselho de Sentença: “
O jurado absolve o réu?
”
vindo a ser respondido pela maioria que
SIM
.

O ofendido, apesar de ter dito que somente bateu no ombro da vítima perguntando o que estaria ocorrendo, antes desta efetuar disparo de arma de fogo contra sua pessoa, alega também que estaria a 3 metros de distância do denunciado, afirmação esta que se mostra meio contraditória, já que a 3 metros de distância não teria como se encostar no ombro de outra pessoa, além de que, a maioria das testemunhas trazidas aos autos são amigos ou irmão da vítima, existindo, a meu sentir, certa dúvida neste processo, no que tange a legítima defesa, já que certeza não se mostrou presente.

Assim, entendo, tanto pelo que foi dito pelas testemunhas e pelo acusado, pelo que foi pleiteado pela defesa e pelo que foi votado pelo Júri Popular, que a decisão encontra-se com absoluta sintonia com as provas dos autos, tendo o Conselho de Sentença entendido pela absolvição, buscando-se assim a tese pleiteada pelo patrono do acusado, não havendo razão alguma para inverter os termos da decisão absolutória, neste momento, pois o Júri Popular foi exercido da forma mais transparente possível, buscando embasar sua decisão nas provas e depoimentos carreados ao processo.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova dos autos, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão.

Neste sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. 3.
Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela absolvição do réu
. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a sentença absolutória. (HC 538.702/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019, grifei.)

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas,
o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160).
3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória. (STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões e, o fato de terem decidido pela desclassificação, em relação ao crime de homicídio, não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver, já que duas teses foram postas a sua apreciação e, após tudo o que foi demonstrado no processo, resolveram formar seu convencimento pela tese trazida pela defesa do acusado, uma vez que entenderam que o que foi demonstrado no processo caminhava nessa direção.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão que desclassificou a conduta atribuída na denúncia para a de lesão corporal privilegiada deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, pois os jurados aderiram a uma das teses postas e, por fim, em observância à soberania dos veredictos emanados do Tribunal do Júri, entendo que não merece reforma a decisão apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Parquet
e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 03/07/2023